Tribunal: CARF
Processo: 13603.723633/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.723633/2011-11
ACÓRDÃO
1003-004.418 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEMEC COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
DE OFÍCIO POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 105
Nos termos da Súmula CARF 105, aprovada em 08.12.2014: “A multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
DE OFÍCIO POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996”, os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são
totalmente aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e dar-lhe provimento quanto à exigência de multa isolada relativa aos fatos
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.418 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723633/2011-11
2
geradores ocorridos no período de fevereiro de 2006 a janeiro de 2007 e, por maioria de votos,
em dar-lhe provimento quanto à exigência de multa isolada relativa aos fatos geradores ocorridos
a partir de fevereiro de 2007, vencido o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que negava
provimento nesta parte.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de juros de
mora e multa de ofício, bem como de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa de
IRPJ e CSLL, em razão da glosa de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL compensados
indevidamente, bem como da falta de recolhimento de imposto e de contribuição.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
os débitos em discussão foram incluídos no Parcelamento Ordinário de Débitos Tributários
instituído pela Lei n° 11.941/09; (ii) dispõe de saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL em montante suficiente para realizar as compensações em discussão; (iii) respeitou
integralmente o limite legal de 30% (trinta por cento) para realização das compensações, que
deverão, por mais este motivo, ser reconhecidas como legais e legítimas; (iv) impossibilidade de
exigência cumulativa de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e multa de ofício;
e (v) efeito confiscatório das multas em exigência.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o lançamento, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EXERCÍCIO: 2006, 2007, 2008
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.418 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723633/2011-11
3
PREJUÍZO FISCAL
Prejuízo fiscal é o mesmo que lucro real negativo, obtido pelo ajuste do lucro
líquido do período de apuração por adições, exclusões ou compensações
prescritas ou autorizadas por Lei ou Decreto, sendo impossível a ocorrência de
lucro fiscal e prejuízo fiscal no mesmo exercício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006, 2007, 2008
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
A expressão “legislação tributária” compreende também as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes, mas não inclui a jurisprudência e a doutrina,
ressalvados os casos previstos em lei.
CONFISCO
A vedação ao confisco se dirige ao legislador, não à autoridade fazendária.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE
A assim dita multa isolada é distinta da multa proporcional por serem distintas as
infrações que elas apenam, sendo cabível mesmo em caso de apuração de
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL no ano-calendário
correspondente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006, 2007, 2008
MATÉRIA CONSTITUCIONAL
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra tal decisão, interpôs a Recorrente recurso voluntário, sustentando, apenas, a
impossibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa com multa de ofício. E, ao final, requer expressamente, que o recurso voluntário sejam
“PROVIDO para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, afastando a aplicabilidade da multa
isolada exigida pelas razões acima sobreditas”.
É relatório.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.418 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723633/2011-11
4
VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 24.10.2018.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recuso voluntário interposto em 22.11.2018.

II – MÉRITO
No mérito, a controvérsia objeto do recurso voluntário reside apenas na
possibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
com multa de ofício. As multas isoladas em questão referem-se a fatos-geradores ocorridos entre
28.02.2006 e 30.11.2008, com base na redação original do art. 44, §1o, IV, da Lei no 9.430/1996,
bem como no art. 44, II, “b, da Lei no 9.430/1996”, com a redação dada pelo art. 14 da Medida
Provisória no 351/2007 e da Lei no 11.488/2007.
Com relação aos fatos geradores ocorridos entre 28.02.2006 e 31.01.2007, aos
quais se refere a multa isolada exigida com base na redação original do art. 44, §1o, IV, da Lei no
9.430/1996, se aplica, obrigatoriamente, a Súmula CARF 105, aprovada em 08.12.2014, que assim
dispõe:
“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
Os precedentes que ensejaram a aprovação da Súmula CARF 1051 concluíram pela
impossibilidade de concomitância entre multa isolada por falta de recolhimento de estimativa e
multa de ofício por falta de recolhimento de tributo com base nos seguintes fundamentos: (i)
aplicação do critério da consunção, segundo o qual a primeira conduta (falta de recolhimento da
estimativa mensal) é meio de execução, é etapa preparatória da segunda (falta de recolhimento
do tributo ao final do ano-calendário); (ii) a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
somente pode ser exigida no curso do ano-calendário, tendo em vista que, ao final do exercício,
desaparece a base imponível da multa isolada, surgindo uma nova base, que corresponde ao
tributo efetivamente apurado, única que pode ser objeto de penalização; e (iii) não é legítima a
exigência de duas penalidades (multa isolada e multa de ofício) com base no mesmo fato apurado
em procedimento fiscal.

1 Acórdãos precedentes: 101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012;
1803-001.263, de 10/04/2012.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.418 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723633/2011-11
5
Portanto, com relação à multa isolada relativa aos fatos geradores ocorridos entre
28.02.2006 e 31.01.2007, dou provimento ao recurso voluntário por força da Súmula CARF 105.
No que se refere aos fatos geradores ocorridos a partir de 28.02.2007, com o
advento da Medida Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, a
multa em questão passou a ser regida pela seguinte norma:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica”.
Comparando-se a redação original do art. 44 §1o, IV da Lei no 9.430/1996, que deu
ensejo à Súmula CARF 105, com a redação acima, pode-se concluir que não houve alteração
substancial na penalidade aplicada por falta de recolhimento de estimativas mensais – exceto com
relação à redução no seu percentual. Embora a redação atribuída ao dispositivo pelo art. 14 da Lei
no 11.488/2007 utilize a expressão “exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal”,
isso não a diferencia da multa isolada versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
tendo em vista que ambas as redações fazem referência expressa ao art. 2o da Lei no 9.430/1996,
que trata do pagamento mensal por estimativa. Confira-se:
Art. 44 §1o, IV da Lei no 9.430/1996 (redação
original)
Art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996 (redação
do art. 14 da Lei no 11.488/2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão
aplicadas
as
seguintes
multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos
de declaração inexata, excetuada a hipótese
do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de
evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de
ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.418 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723633/2011-11
6
novembro de 1964, independentemente de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais cabíveis. (...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão
exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica
sujeita ao pagamento do imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro líquido,
na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Portanto, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com fundamento
no art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007, é a mesma daquela
versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996, exceto com relação ao seu percentual.
Tanto é assim que, de acordo com a exposição de motivos da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, a alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 teve por objetivo
"reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de
pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título
de estimativa"2.
Diante disso, apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, entendo que os
argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à multa
isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Ademais, o STJ, por meio de suas duas turmas, concluiu pela impossibilidade de
exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com multa de
ofício, em razão da aplicação do princípio da consunção ou da absorção. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44,
I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que há
uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência

2 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Exm/EMI-3-MF-MPS-Mpv-351-
07.htm, acesso em 09.08.2022.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.418 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723633/2011-11
7
entre elas, hipótese em que a infração mais grave absorve as de menor gravidade,
como no caso em apreço. Assim, em casos como o ora analisado, deve-se imperar
a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange
aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que não se pode
exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo. Cobra-se apenas a multa de ofício pela falta de
recolhimento de tributo, em detrimento da multa prevista no artigo 12, inciso III,
da Lei 8.218/1991.
7. Recurso Especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.104.963/RJ, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe
de 19/12/2023, grifamos.)

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.708.819/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023, grifamos.)
Ressalta-se que, no REsp n. 2.104.963/RJ, julgado pela Segunda Turma do STJ, o
caso concreto trata da multa prevista no artigo 12, III, da Lei no 8.218/1991, isto é, da multa por
ausência de entrega ao Fisco de arquivos digitais contendo registros contábeis. No entanto, o
racional adotado para afastar a concomitância da referida multa com a multa de ofício é o
princípio da consunção e a jurisprudência citada no acórdão refere-se à concomitância entre multa
de ofício e multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Assim, no que se refere aos fatos geradores ocorridos a partir de 28.02.2007, seja
em razão da plena aplicação do racional da Súmula CARF 105, seja em virtude da jurisprudência de
ambas as turmas do STJ, deve ser dado provimento ao recurso especial do sujeito passivo, para
exonerar a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.418 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723633/2011-11
8

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 372
DF CARF MF
Original